Tribunal: STF
Processo: HC 230868
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, I, DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do RHC nº 183.062.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/13 e art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na existência de provas alegadamente ilícitas.



    Narra que “a defesa postulou a abertura de competente incidente de ilicitude da prova nos autos de origem, para que, após análise de forma incidental, sejam desentranhadas todas as provas declaradas ilícitas, sejam as colhidas durante a busca e apreensão reputada ilegal ou as derivadas, bem como as que derivaram delas, a) as mídias audiovisuais constantes nos autos do inquérito policial - 5002331-69.2021.8.24.0039, b) laudos periciais de extração do conteúdo dos celulares apreendidos, c) laudo de periciais nos materiais apreendidos na residência, d) como os realizados nas armas apreendidas e demais instrumentos, e) bem como nas cartas e correspondências colhidas durante a operação”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante todo o exposto, e mais pelas razões que Vossa Excelência saberá lançar com muita propriedade acerca do tema, requer o conhecimento e o provimento LIMINAR do recurso ordinário, visando a suspensão dos autos de origem nº 5003727-81.2021.8.24.0039, em tramite junto a 1ª Vara Criminal da Comarca de Lages/SC, até que haja apreciação do mérito, eis que há pendente a realização de audiência de instrução e julgamento – [21.08.2023], com a oitiva de testemunhas participantes da operação policial em discussão, podendo ensejar em manifesto prejuízo processual. 



    Adiante, quanto ao mérito, após as informações advindas do juízo coator, bem como após parecer da procuradoria de justiça, requer o conhecimento e a concessão da ordem visando suspender a decisão do evento 1523, determinando ao juízo de origem que seja devidamente instaurado “incidente de reconhecimento de ilicitude de provas”, com fundamento na decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus criminal – nº 733910 – SC, devendo ser desentranhadas as provas reconhecidamente ilícitas acauteladas que fazem parte do conjunto probatório dos autos, bem como aquelas que destas derivaram”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente